Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO A AUTORIA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da acusação contra sentença que absolveu o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), em razão do princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprovam a autoria do crime em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, inclusive porque, por igual imperativo legal, o ônus da imputação incumbe ao acusador, na forma do art. 156, caput, do CPP
4. A partir das circunstâncias do caso concreto, a autoria do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 não restou suficientemente comprovada nos autos, inexistindo evidências seguras de que foi o réu a pessoa que vendeu uma pedra de crack a usuária abordada pela equipe de policiais civis. 4.1. Diante deste cenário, em que várias conclusões podem ser extraídas – tanto para reconhecer o crime, como para afastá-lo –, evidencia-se a presença de razoáveis dúvidas quanto a autoria e, por isso, a absolvição deve ser mantida por força do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida, mas desprovida.